Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do apelo em razão da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possiblidade de complementação do recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
4. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
5. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
6. O §5o do artigo 1.007 prevê expressamente a impossibilidade de complementação, não sendo possível aceitar os valores recolhidos posteriormente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1817932 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1811096 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível.